Tribunal: TJSP
Processo: 2170027-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE ARRESTO – Decisão que indeferiu o pedido de arresto dos imóveis dados em garantia fiduciária – Competência do Juízo Universal para deliberação acerca do patrimônio das empresas recuperandas – Precedente – Demais pedidos de arresto cautelar e pesquisas – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE ARRESTO – Decisão que indeferiu o pedido de arresto dos imóveis dados em garantia fiduciária – Competência do Juízo Universal para deliberação acerca do patrimônio das empresas recuperandas – Precedente – Demais pedidos de arresto cautelar e pesquisas – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados, mormente pela existência de garantia fiduciária – Necessidade de dilação probatória – Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC - Decisão mantida, por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO